Tribunal: TJES
Processo: 5001836-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001836-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE NASCIMENTO ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FIANÇA.
NÃO RECOLHIMENTO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3. Considerando que, à época da impetração, não havia provas suficientes para atestar a hipossuficiência do paciente, somado ao fato de que ele estava encarcerado há menos de 72 (setenta e duas) horas, mostrou-se adequada a concessão parcial da liminar, tão somente para reduzir a fiança arbitrada, na forma do art. 325, § 1º, do CPP, mantidas as demais cautelares fixadas, tanto que o numerário fora recolhido pelo paciente.

4.

Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE NASCIMENTO ROCHA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCURICI/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que a manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança é ilegal, além disso, afirma que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

Aponta ainda que a manutenção do paciente na prisão está em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 7304507, de lavra da e. Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araujo deferindo, em parte, o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7792917).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7871232), opinando no sentido de que o pedido se encontra prejudicado.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE NASCIMENTO ROCHA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCURICI/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que a manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança é ilegal, além disso, afirma que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Inicialmente, rejeito a alegação da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que o presente pedido se encontra prejudicado, uma vez que a liberdade provisória somente fora concedida pela autoridade coatora ao paciente após a redução determinada na decisão liminar e posterior recolhimento por parte do paciente, sendo assim, faz-se necessária a confirmação, ou não, da referida decisão.

Ultrapassada tal questão, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pela Desembargadora Substituta ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

No caso, consta dos autos eletrônicos, que o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 140, § 2º e 146, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, tendo o auto de prisão em flagrante narrado que, no dia 06/02/2024, policiais militares foram acionados para averiguar possível agressão sendo que, ao chegarem ao local, a vítima relatou que o indicado a teria agredido, xingado e a impedido de sair de casa.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva do paciente, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes cautelares: i) comparecimento mensal em juízo; ii) cumprimento integral das medidas protetivas concedidas no bojo do MPU nº 000008-36.2024.8.08.0034; iii) pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Considerando que, à época da impetração, não havia provas suficientes para atestar a hipossuficiência do paciente, somado ao fato de que ele estava encarcerado há menos de 72 (setenta e duas) horas, a Desembargadora Substituta entendeu pela necessidade de concessão parcial da liminar, tão somente para reduzir a fiança arbitrada, na forma do art. 325, § 1º, do CPP, mantidas as demais cautelares fixadas.

Como se percebe, tal medida se revelou acertada, uma vez que houve o devido recolhimento da quantia por parte do paciente.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
,
EM PARTE
, a ordem, confirmando a liminar a seu tempo deferida para reduzir o valor da fiança arbitrada.

É como voto.